Tribunal: TJES
Processo: 5014217-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014217-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ANTONIO VIANA NETO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PROVA DE FATO NEGATIVO. PROBATIO DIABOLICA. IMPOSSIBILIDADE.
§ 2º DO
ART. 373 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória por danos decorrentes de rompimento de barragem, defere a inversão do ônus da prova com base no §1º do art. 373 do CPC e no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova para impor à empresa ré o encargo de demonstrar que a parte autora não exercia atividade pesqueira ou não auferia a renda declarada antes do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A exigência de que a parte ré demonstre que o autor não residia na localidade, não exercia a pesca com regularidade ou não auferia a renda declarada, configura prova de fato negativo, de produção impossível ou excessivamente difícil.

4)
A imposição de produção de prova diabólica é vedada pelo ordenamento jurídico, conforme disposto no § 2º do art. 373 do CPC, pois a dinamização do ônus da prova não pode aniquilar o direito de defesa.

5)
A lide de natureza eminentemente civil, atinente à responsabilidade por dano ambiental com repercussão individual, não se amolda aos conceitos de consumidor e fornecedor dos artigos 2º e 3º do CDC, o que afasta a aplicação do microssistema consumerista para fins de inversão do ônus probatório.

6)
Os elementos de convicção relativos ao exercício de profissão e aos rendimentos dela advindos são, por natureza, de mais fácil acesso e produção por aquele que alega a titularidade do direito, em observância à regra geral do inciso I do art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova não pode ser deferida quando impõe à parte contrária o encargo de produzir prova de fato negativo, de difícil ou impossível realização, caracterizando a vedada probatio diabolica (§ 2º do art. 373 do CPC).

2. A relação jurídica decorrente de dano ambiental que gera prejuízo individual não configura, por si só, relação de consumo, sendo inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor para a distribuição do ônus probatório.

3. Compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do direito, como o exercício de atividade profissional e a renda auferida, por deter maior facilidade de acesso a esses meios de prova.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, I, II, §1º e §2º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF; TJ-ES, Apelação Cível 0008420-55.2017.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Vale S.A. e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.
Segundo se depreende, a agravante insurge-se contra a decisão que promovera a inversão do ônus probatório.

Com efeito, o juízo
a quo
, ao inverter o encargo probatório, o fez com base no §1º do artigo 373 do CPC, no microssistema consumerista e em precedente do Superior Tribunal de Justiça atinente ao Princípio da Precaução.

A controvérsia reside, essencialmente, em saber se a agravante possui o dever processual de demonstrar que a atividade pesqueira do agravado não fora impactada pelo rompimento da barragem de rejeitos de mineração.

Nesse contexto, a agravante sustenta, que tal encargo se traduz na exigência de prova de fato negativo —
probatio diabolica
—, consistente em demonstrar que o recorrido não residia na localidade, não exercia a pesca com regularidade ou não auferia a renda declarada antes do evento danoso.

À evidência, a produção de tal prova, que recai sobre fatos específicos e particulares da vida do agravado, afigura-se, senão impossível, ao menos excessivamente difícil, atraindo a incidência da norma de vedação contida no § 2º do artigo 373 do CPC.

A propósito, o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA . IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2.
Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3 . É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. 4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora
e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ . 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

EMENTA: DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO DO PRIMEIRO APELO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO À ENTREGA DA MERCADORIA – VEDAÇÃO À PROVA DIABÓLICA – SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O recolhimento em dobro do preparo recursal pela primeira apelante se deu intempestivamente, razão pela qual seu recurso não deve ser conhecido, ante a deserção ( CPC, art. 1 .007, § 4º); 2. Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; 3. A primeira apelante demonstrou que adquiriu, da segunda apelante, diversos produtos para revenda, vinculados a 6 (seis) boletos, totalizando uma compra de R$ 37 .614,00 (trinta e sete mil e seiscentos e quatorze reais). O pagamento de tais boletos ocorreu em 27/01/2017, conforme autenticação mecânica; 4. Alega a primeira apelante, em sua inicial, que a data acordada para a entrega da mercadoria seria a de 30/01/2017, mas tal entrega nunca chegou a ocorrer, o que motivou o ajuizamento da demanda;
5. Configuraria impor a produção de uma prova de fato negativo, também conhecida por prova diabólica, exigir que a apelada demonstrasse a não entrega da mercadoria . Tanto que, na decisão de saneamento, que não foi alvo de recurso, o douto Juízo de origem declarou expressamente o seguinte: “Evidentemente, exigir da Requerente que comprove a ausência de envio das mercadorias configuraria medida incabível, dada a inviabilidade de produção de prova negativa nesse sentido.
Assim, é ônus da Requerida comprovar que as mercadorias foram, de fato, disponibilizadas à Requerente. Por se tratar de obrigação de entrega de bens, consistente no lote de mercadorias adquirido, o adimplemento obrigacional é demonstrado ao magistrado através da apresentação de recibo, canhoto ou comprovante da entrega”; 6. Como a segunda apelante não comprovou que entregou a mercadoria, mostra-se correta a condenação à entrega dos produtos, em razão da força vinculativa dos contratos, também conhecida por princípio da obrigatoriedade ou “pacta sunt servanda” . Em suma, comprovado o inadimplemento, exsurge para a primeira apelante o direito de exigir o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 475 do Código Civil; 7. Recurso de ELIZANETE BRÍGIDO DA COSTA não conhecido. Recurso de AMBEV S.A. conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008420-55 .2017.8.08.0048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

A dinamização do ônus da prova é instrumento de equidade processual, mas não pode se converter em ferramenta de aniquilação do direito de defesa.

Ademais, a fundamentação que invoca o Código de Defesa do Consumidor parece,
primo ictu oculi
, inadequada.

Isso porque, a relação jurídica em tela não se amolda, nem por equiparação, aos conceitos de consumidor e fornecedor (artigos 2º e 3º do CDC).

Trata-se de lide de natureza eminentemente civil, atinente à responsabilidade por dano ambiental, cujo regime probatório deve observar as regras do Código de Processo Civil, sem o influxo do microssistema consumerista.

O equívoco no enquadramento jurídico da relação material pode ter induzido à aplicação de regime processual impróprio, o que reforça a probabilidade de êxito do recurso.

No caso, observa-se que atribuir à agravante o ônus de provar que o agravado não exercia a atividade de pesca na região de Regência à época do rompimento da barragem, ou que não auferia a renda declarada, equivale a exigir-lhe a produção de prova de fato negativo, de difícil, senão impossível, realização.

Os elementos de convicção relativos ao exercício de profissão e aos rendimentos dela advindos são, por natureza, de mais fácil acesso e produção por aquele que alega ser titular.

Exigir o contrário subverteria a lógica processual e imporia à ré um encargo probatório desproporcional, em manifesta afronta ao disposto no § 2º do art. 373 do CPC.

Tal cenário subverte a lógica do devido processo legal e pode consolidar prejuízo de difícil reparação, tornando inócua a posterior análise de mérito deste recurso.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para determinar seja a distribuição do ônus da prova dirimida pelo inciso I do art. 373 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento Virtual de 24 a 28.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.